Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734335-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pier 21 Cultura e Lazer S/A em face da r. decisão (ID 63029877), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 205675114, na origem), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Laser Fast Depilação Ltda, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER, bem como suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do disposto no art. 921, III e §1o, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 63029874), o Credor insurge-se quanto à suspensão do feito executivo, a qual defende se mostrar imatura, pois realizada após o transcurso de apenas 5 (cinco) meses de tramitação do processo na origem, sem que lhe fosse oportunizada a indicação de outros meios para localização de bens, considerando que foram realizadas apenas pesquisas no SISBAJUD e RENAJUD. Sustenta que, nos termos do art. 139, IV, do CPC/15, o Magistrado possui o poder/dever de amparar o credor na busca da satisfação do seu crédito antes de de determinar a suspensão da execução. Defende que a suspensão do feito é medida desarrazoada e desproporcional aos princípios que regem a fase executória Argumenta ainda que a pesquisa pela ferramenta SNIPER, hábil a identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas naturais e jurídicas, atende aos princípios da cooperação e efetividade da execução. Alega a presença do periculum in mora, diante da possibilidade de a inércia na execução ocasionar a prescrição intercorrente, em prejuízo ao Agravante, além de violar os princípios da celeridade processual e da eficiência dos atos judiciais. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da r. decisão impugnada e realizada a pesquisa de bens via sistema SNIPER. O preparo foi comprovado (IDs 63029875 e 63029876). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi determinada a suspensão do processo pela r. decisão impugnada, a qual foi proferida em 17/7/2024 (ID 204438583 do processo de referência). Registre-se ainda que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator